Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. OBEDIÊNCIA A CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR”, nos termos da prescrição médica.

2. A agravante informa que possui 54 anos de idade e foi diagnosticado com TRAUMATISMO DE ESTRUTURAS MULTIPLAS DO JOELHO (CID: S837). Aduz que, em caso de não realização do procedimento, corre o risco de agravamento da lesão, sendo que a demora na realização do atendimento pode comprometer a segurança e eficácia do tratamento; levar à instabilidade progressiva do joelho, aumentando risco de lesões; pode comprometer a função do joelho, impactando gravemente a qualidade de vida do paciente e aumentando o risco de complicações a longo prazo. Afirma que o quadro clínico provoca dores físicas contínuas e intensas, além de incapacidade produtiva, havendo risco de debilidade e comprometimento significativo da função do joelho. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento CE - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 59651538). Ofertadas contrarrazões (ID 60422326). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61142868).

4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 59651538 -.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

7. No presente caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 1.325 solicitações pendentes, sendo 111 com classificação de risco vermelho, prioridade zero e 493 com classificação amarelo, prioridade 1, e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de novembro de 2021 (ID 59651513, p. 35).

8. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, o relatório médico (ID 59651513, p. 28-29) justificou a necessidade de urgência da realização do procedimento para evitar o agravamento da lesão, reduzir os danos adicionais ao joelho e prevenir o desenvolvimento de osteoartrite precoce, porém, não consta haver perigo de vida iminente. Considerando a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida do agravante.

9. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido .

11. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.